Tribunal: TJSP
Processo: 0016589-28.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Detração penal – Indeferimento – Pedido para que se considere para tal fim período não analisado em primeira instância – Hipótese em que a concessão da detração penal configuraria supressão de instância - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016589-28.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
HELIO ALESSANDRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016589-28.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 40.089
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0016589-28.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: HÉLIO ALESSANDRO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Detração penal Indeferimento
Pedido para que se considere para tal fim período não
analisado em primeira instância
Hipótese em que a
concessão da detração penal configuraria supressão de
instância - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado HÉLIO ALESSANDRO DA SILVA nos autos da execução no
0002527-80.2019.8.26.0996, que se processam perante Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 5a RAJ), Comarca de
Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 01, que
indeferiu pedido de detração penal do período de 05/05/2009 a 22/07/2011,
sob o argumento de que tal período já foi considerado como cumprimento de
pena na Execução Penal Física no 710.642 (fls. 05/08).
Processado o recurso, contrariado (fls. 32/34),
mantida a orientação traçada (fls. 40), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pelo não conhecimento do recurso (fls. 45/46).
É o relatório.
Alega o agravante que a D. Magistrada sentenciante
agiu com acerto ao indeferir o pedido de detração penal, referente ao período de
05/05/2009 a 22/07/2011.
Contudo, o período cumprido relativo a execução física
no 710.642 (18/07/2008 a 30/05/2017) foi de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e
12 (doze) dias de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016589-28.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Anote-se, por oportuno, que essa execução penal
refere-se à apelação criminal no 990.09.0119680-0, da Comarca de Novo
Horizonte (Acórdão em anexo, às fls. 19/23), em que a reprimenda fixada foi de
07 (sete) anos de reclusão, por fatos ocorridos em 18 de julho de 2008.
Destarte, o agravante permaneceu encarcerado por
um período maior (01 ano, 10 dez nesses e 12 dias de reclusão) do que aquele
fixado, na ação penal 990.09.0119680-0.
Postula, assim, que a detração penal neste caso seja
devidamente aplicada, considerando o período correto de 01 (um) ano, 10 (dez)
meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Não há como conhecer o pedido feito pela defesa do
sentenciado.
Com efeito, o Juízo a quo não apreciou o pedido de
detração de pena relativo ao período de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12
(doze) dias, ora postulado, nas razões recursais.
Por isso, não é possível a concessão da detração penal,
pois isso implicaria em violação ao princípio constitucional do juiz natural,
prejulgamento do mérito e supressão de instância.
Posto isto, não se conhece o recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR